Tribunal: TJES
Processo: 0000377-29.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000377-29.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILDETE COUTINHO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE DE LIMPEZA EM LOCAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. SÚMULA 448, II, DO TST. PROVA EMPRESTADA. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal em face de sentença que limitou o direito ao adicional de insalubridade ao período de 01/06/2014 a 04/03/2015, reconhecendo o grau máximo para agente biológico e grau médio para umidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve erro de julgamento ao limitar o direito ao adicional apenas até 04/03/2015;
(ii) apurar se a atividade desempenhada pela servidora justifica o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, com base na exposição habitual e permanente a agentes insalubres, sem neutralização adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As atividades de limpeza de locais públicos com grande circulação, como escolas e creches, com coleta de lixo e higienização de banheiros, se equiparam à coleta de lixo urbano, conforme Súmula 448, II, do TST, ensejando o adicional de insalubridade em grau máximo.
4. O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar a neutralização dos agentes insalubres nem impugnou especificamente os fatos descritos na inicial, tornando-os incontroversos, nos termos do art. 341 do CPC.
5. A prova emprestada não pode ser utilizada como única base para limitar temporalmente o direito, sobretudo quando não há demonstração de alteração nas condições de trabalho da servidora.
6. A sentença deve ser reformada para reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo desde 01/06/2014 até o efetivo desligamento da exposição ou a comprovação da neutralização dos riscos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido, para estender o adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre o salário-mínimo vigente, desde 01/06/2014 até o fim da exposição ou neutralização dos riscos.

Tese de julgamento
:

O adicional de insalubridade em grau máximo é devido ao servidor que realiza limpeza de banheiros e coleta de lixo em locais públicos de grande circulação, nos termos da Súmula 448, II, do TST.

É ônus do ente público comprovar a neutralização dos agentes insalubres ou a inexistência da exposição habitual, sob pena de reconhecimento do direito com base na presunção de veracidade dos fatos não impugnados.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC, art. 341; Lei nº 1.115/2013 (Município de Venda Nova do Imigrante), arts. 69, IV, 76 e 206; Súmula 448, II, do TST; Súmula 47 do TST.

Jurisprudência relevante citada
:
TST, Súmula 448, II: “É devido o adicional de insalubridade em grau máximo aos trabalhadores que realizam a coleta de lixo urbano ou a limpeza de banheiros públicos ou de grande circulação.”
TJES, Apelação Cível nº 0006798-34.2017.8.08.0024, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, 2ª Câmara Cível, j. 12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CIVEL Nº 0000377-29.2017.8.08.0049

APELANTE: ZILDETE COUTINHO DA SILVA

APELADOS: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ZILDETE COUTINHO DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença de fls. 140/142, prolatada pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que nos autos da
AÇÃO DE
COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
, julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer o direito da autoria à percepção de adicional de insalubridade, a ser calculado sobre o valor do salário-mínimo, sendo em grau máximo para o agente biológico e em grau médio para o agente umidade, entre 01/06/2014 e 04/3/2015.

Nas razões recursais (fls. 144/157), a Apelante pugna pela reforma da decisão que limitou o direito à percepção do adicional de insalubridade ao período de 01/06/2014 a 04/03/2015, alegando erro no julgado e equivocada interceptação dos fatos e das provas. A autora argumenta que os fatos alegados na inicial sobre os locais de trabalho e o contato com agentes insalubres não foram contestados pelo Município, tornando-se incontroverso. Sustenta que o Município não se desincumbiu do ônus probatório de neutralizar os agentes insalubres, e que a data de 04/03/2015 foi indevidamente considerada como termo final da insalubridade, sendo esta pertinente a outro processo. A apelante reitera que as atividades desempenhadas em locais de grande circulação, como a limpeza de banheiros e coleta de lixo, ensejam o adicional de insalubridade em grau máximo, conforme a Súmula 448 do TST. Por fim, requer a reabertura da instrução processual para a realização de perícia específica nos locais onde atua, caso não seja reformada a sentença.

As contrarrazões recursais foram apresentadas pelo Município de Venda Nova do Imigrante (fls. 158/164), pugnando pela manutenção da sentença. O apelado alega comportamento contraditório por parte da Apelante, que inicialmente solicitou e aceitou a prova emprestada e, após a decisão, veio a impugná-la. Destaca que a perícia da Justiça do Trabalho avaliou o período celetista e os locais de trabalho que foram diversos nos períodos celetista e estatuário. O Município refuta a alegação de insuficiência de fornecimento de EPIs e fiscalização, afirmando que a utilização é sempre exigida e passível de punição. Sustenta que o perito não presumiu informações, mas se baseou nas provas produzidas. Por fim, reitera que o laudo não foi preciso quanto ao objeto da perícia e não avaliou o risco efetivo e habitual de exposição a agentes insalubres.

Extraio do recurso a presença dos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise do mérito, citando, no que é pertinente, os contornos da demanda deflagrada pela peça de ingresso manejada pelo recorrente.

A autora, Zildete Coutinho da Silva, é servidora pública municipal de Venda Nova do Imigrante, ocupando o cargo de servente. Ela foi admitida em 03/03/2008, através de concurso público, inicialmente com vínculo celetista e, após opção, foi inserida no regime estatuário, sendo abarcada pela Lei Municipal nº 1.115/2013 e pela Lei Municipal nº 1.128/2014.

No exercício de suas atribuições diárias de servente, a autora sempre exerceu a limpeza de locais públicos, como a Escola de Ensino Fundamental Atílio Pizzol (de 03/03/2008 até agosto de 2015, com movimentação diária de aproximadamente 900 pessoas), a Creche Jardim Camargo (de setembro de 2015 a 12/02/2017, com aproximadamente 70 pessoas/dia), e o Projeto Semear (de 13/02/2017 até os dias atuais, atendendo 120 crianças).

No desempenho de suas atividades diárias, a autora sempre teve contato direto com lixo urbano e agentes biológicos de diversos tipos, realizando a limpeza de banheiros, quadras, salas de aula, pátios, refeitórios, e recolhendo o lixo para separação. É destacado que a autora recolhia o lixo dos banheiros e das lixeiras de toda a escola sem o devido equipamento de proteção individual (EPI) apto a eliminar/neutralizar o contato com agentes insalubres, e que não havia fiscalização pelo Município.

A autora nunca recebeu adicional de insalubridade, mesmo diante da exposição permanente e constante aos materiais elencados, o que, para a autora, configura total descompasso com a Constituição Federal (art. 7º, XXIII), com a Lei Municipal nº 1.115/2013, a CLT, o Anexo 14 da NR 15 do Ministério do Trabalho e Emprego e a jurisprudência dominante. Ela entende que o adicional é devido em grau máximo.

Pois bem.

Do Mérito Recursal: Erro de Julgamento e Equivocada Aplicação dos Fatos e Provas.

A sentença recorrida, ao delimitar o direito ao adicional de insalubridade até 04/03/2015, fundamentou-se em prova emprestada que, na visão da Apelante, não se coaduna com a totalidade dos fatos e provas dos autos.

Com efeito, a petição inicial descreve minuciosamente as atividades da autora como servente em diversas instituições públicas, com contato direto e constante com lixo urbano e agentes biológicos, sem a devida utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Tais fatos foram expressamente alegados na inicial e, por não terem sido impugnados especificamente pelo Município em sua contestação, tornaram-se incontroversos, nos termos do art. 341 do CPP.

A decisão saneadora, ao inverter o ônus da prova em desfavor do Município, reforçou a incumbência do ente público de comprovar a neutralização dos agentes insalubres, ou que a parte autora não trabalhava em tais condições. No entanto, o Município não se desincumbiu desse ônus probatório, limitando-se a apresentar, inicialmente, laudos de PPRA que não detectaram insalubridade para o cargo em questão, e posteriormente, laudos periciais e esclarecimentos que, embora reconhecessem a exposição a agentes biológicos e umidade em parte do período, concluíram pela ausência de insalubridade com base em interpretações restritivas das normas.

Ocorre que a conclusão do último laudo pericial parece contradizer a jurisprudência consolidada sobre o tema, em especial a Súmula nº 448, II, do TST
1
, que equipara a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo à atividade de coleta e industrialização de lixo urbano, ensejando o adicional de insalubridade em grau máximo. O fato de o trabalho ser intermitente, como alegado em alguns momentos, não afasta o direito ao adicional, conforme a Súmula nº 47 do TST
2
.

Ademais, a prova emprestada, por sua natureza, não exclui outros meios de prova e deve ser valorada em conjunto com o restante do acervo probatório. A alegada falta de fornecimento de EPIs, ou o fornecimento inadequado, bem como a ausência de fiscalização, conforme narrado pela autora e não rebatido de forma contundente pelo Município, reforça a exposição a agentes insalubres.

A legislação municipal aplicável ao caso, a Lei nº 1.115/2013 (Estatuo dos Servidores Públicos Municipais de Venda Nova do Imigrante), em seu art. 69, inc. IV, e art. 76, prevê o direito ao adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, incidindo sobre o salário-mínimo vigente. Além disso, o art. 206 da referida Lei Municipal estabelece a aplicação subsidiária da Consolidação das Leis do Trabalho, do Código Civil Brasileiro, da doutrina dominante e das jurisprudências aplicáveis aos casos omissos.

Art. 69 Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei serão deferidos aos Servidores as seguintes gratificações e adicionais:

(...)

IV - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;

(...)

Art. 76 Os Servidores que trabalharem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional o qual incidirá sobre o salário minuto vigente.

§ 1º O Servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas vantagens.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

Considerando a omissão do Município em comprovar a neutralização da insalubridade, a natureza das atividades desempenhadas pela autora em locais de grande circulação, e a jurisprudência dominante que ampara o reconhecimento do adicional de insalubridade para tais funções, entendo que a sentença merece reforma para estender o período de incidência do adicional até os dias atuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar o Município de Venda Nova do Imigrante ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), incidente sobre o salário-mínimo vigente, a ser pago desde 01/06/2014 até a data do efetivo desligamento da autora do contato com os agentes insalubres, ou da comprovação de neutralização eficaz dos riscos, o que for posterior.

Os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, e acrescidos de juros de mora conforme os índices da caderneta de poupança, a partir da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09).

É como voto.

8

1
II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano

2
O trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.